Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-69.2017.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000427-69.2017.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: RENATO CHAUSSE PACHECO

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, LAIONARDO PEDRO ABADE DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CURTO CIRCUITO. DANOS MATERIAIS A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 509, I, CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

1.
O
cerne da questão aventada na demanda originária refere-se à interrupção no fornecimento de energia elétric
a promovida pela recorrente, que gerou um curto circuito na rede, que ocasionou um incêndio na residência do apelado.

2. O exame do acervo probatório indica que, de fato, houve falha na prestação dos serviços pela ré, cuja responsabilização deve ser objetiva por se tratar de concessionária de serviço público e por estar-se diante de uma relação de consumo.

3. No tocante ao dano material, inobstante restar devidamente comprovada a sua ocorrência, necessário ser concretamente quantificado, razão pela qual, pela inexistência dos valores amparados por documento hábil, reformo a sentença neste tópico, a fim de determinar a sua fixação
na fase de liquidação, com fulcro no art. 509, I, do CPC.

4. Dano moral configurado, haja vista que o dano suportado pelo requerente
,
ultrapassa o mero dissabor, dada a gravidade da situação, que atingiu grande parte dos móveis que guarnecem a sua moradia, além do risco à vida do recorrido e seus familiares.

5.
O valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$
15
.000,00) está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

6
.

Recurso conhecido e provido, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000427-69.2017.8.05.0220
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
RENATO CHAUSSE PACHECO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20